Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-04.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de conversão do contrato. Fracionamento indevido de demandas. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contratos de empréstimo com numerações distintas afasta o reconhecimento de fracionamento indevido de demandas.
III. Razões de decidir
3. O fracionamento de demandas não se justifica pelo simples fato de os contratos de empréstimo possuírem numerações diferentes. Ambos os contratos tratam sobre o mesmo assunto, qual seja, a alteração da modalidade contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.
4. Diante de indícios de litigância predatória, cabe ao juiz prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, bem como indeferir postulações protelatórias, conforme previsão do artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A existência de contratos com numerações distintas não afasta a configuração de fracionamento indevido de demandas quando ambos possuem o mesmo conteúdo, devendo ser evitada a litigância predatória, conforme o artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e CPC, art. 139, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890939, Rel.: Lucimeira Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.7.2024.